Tribunal: TJMT
Processo: 1032120-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032120-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu pela metade o valor da multa aplicada ao executado por litigância de má-fé e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o montante reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a multa por litigância de má-fé pode ser modificada na fase de cumprimento de sentença, diante da existência de coisa julgada sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa por litigância de má-fé constitui penalidade autônoma imposta à parte que age de forma abusiva no processo, sendo independente do êxito da demanda e da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

4.

A decisão que fixou a multa por litigância de má-fé transitou em julgado, de modo que não cabe sua modificação nesta fase processual, conforme os princípios da coisa julgada e da imutabilidade das decisões judiciais (CPC, arts. 505 e 507).

5.

A divisão da multa entre os executados não é viável, pois se trata de processos distintos e partes diversas, não havendo fundamento jurídico para a solidariedade na penalidade aplicada.

6.

O reconhecimento da litigância de má-fé decorreu de conduta reiterada do agravante, que ajuizou múltiplas ações idênticas com o propósito de induzir o Judiciário a erro, conforme expressamente consignado no acórdão transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa por litigância de má-fé, quando transitada em julgado, não pode ser modificada na fase de cumprimento de sentença, independentemente do êxito da impugnação à execução.

2.

"A condenação por litigância de má-fé é exigível quando reconhecida expressamente no acórdão que apreciou a apelação, sendo possível a redução proporcional da sanção, a critério do juízo, diante das circunstâncias do caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
RUDINEI JOSE DA VEIGA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos de Cumprimentos de Sentença (Execuções de Título Judicial n. 0002669-02.2014.8.11.0051), deferiu em parte a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a redução da multa aplicada, a título de litigância de má-fé, fixada nos autos de Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Dívida n. 0002669-02.2014.8.11.0051.

Em recurso de Agravo de Instrumento o agravante alega em síntese da inexigibilidade da obrigação, aduzindo que muito embora o Tribunal de Justiça tenha desprovido o recurso de apelação e reconhecido a ocorrência da litigância de má-fé (erro material), retirou a exigibilidade da condenação.

Alega apenas existir o reconhecimento da litigância de má-fé, porém sem produzir efeitos financeiros em favor da parte contrária.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, a excluir a condenação/execução da multa por litigância de má-fé e extinguir a o cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID. 256087656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem de Cumprimento de Sentença no 0002669-02.2014.811.0051 que, RUDINEI JOSE DA VEIGA ingressou com Impugnação ao cumprimento da execução, alegando em síntese, que o Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, “retirou” a exigibilidade da condenação, entendendo que não é possível condenar “o autor em litigância de má fé em face de inexistência de demonstração inequívoca de dolo específico”.

Assim, manifestou impugnação ao cumprimento da sentença, sob contexto de excesso de execução a exigibilidade da multa por litigância de má-fé.

Sustentou, caso mantida a multa que seja repartida em proporções iguais (50/50) aos 2 executados.

Requer o provimento da impugnação ao reconhecimento da inexigibilidade da obrigação/multa por litigância de má-fé, ou, caso mantida seja reduzida pela metade.

Ao decidir, o ilustre magistrado de primeiro grau ACOLHEU parcialmente os pedidos aduzidos para reduzir a multa exigível pelo Exequente BANCO DO BRASIL à metade do valor total arbitrado em sentença, além de CONDENAR o banco Exequente ao pagamento de honorários correspondentes a 10% da diferença entre o valor do cumprimento de sentença executado.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 256087656).

Feitas essas ponderações, impõe-se para o deslinde deste Agravo de Instrumento, apontar que no mencionado acórdão em julgamento do recurso de apelação, foi disposto em ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDAS PRETADÓRIAS – CONSTATAÇÃO –SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC – LITIGANCIA DE MÁ FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

(2)- Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015)
.

(3)- Questões desta natureza quebram a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6o do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

(4)- Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte. (N.U 0002669-02.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (g.n.)

Assim, à evidência da decisão por meio da turma julgadora, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo-se a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% do valor da causa.

Nos termos dos fundamentos do acórdão, restou apontado, em manutenção da sentença condenatória, o reconhecimento da conduta em litigância de má-fé do autor em alteração da verdade dos fatos, e promover trinta e duas ações (predatórias) a fim de se esquivar de sua obrigação devida.

Nesse sentido o acórdão:

“(...)
Ademais, com um rosário de registros negativos, a alegação de que não sabia do apontamento negativo ou da existência do cheque, com certeza, vão às raias do absurdo e tenta, a todo custo, impingir ao judiciário em equivoco e tentar locupletar-se ilicitamente em caso da procedência desta ação. Mas, se assim não o fosse, tratou-se de uma inegável aventura jurídica. Dizer e até invocar incidente de falsidade, no caso em apreço é negar o óbvio. Com olhos desarmados e até com miopia as assinaturas apostas nos cheques são idênticas ao que consta do instrumento de procuração
.

Ora navega por um lado, ora navega por outro. Conduz o barco que está numa deriva jurídica tentando ancorar em um porto seguro que, no caso em apreço, não existe em face destes aspectos trazidos nos autos.

Típica demanda predatória, à vista de que, por argumentos idênticos, como se vê na folha de rosto, quase 40 ações, sempre alegando inocência e atos ilícitos supostamente pelo BRADESCO e pelo BANCO DO BRASIL S/A, além de empresas de telefonias.”

Destarte, o caso em questão é de imutabilidade da decisão que fixou a multa por litigância de má-fé, eis que acobertada pela coisa julgada, com a certificação do seu trânsito em julgado (ID. 108710605), ou seja, não há mais discussões sobre a aplicação da multa, uma vez que ela independe de êxito ou não da rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença.

O que importa é verificar se ocorreu ou não a litigância de má-fé, pontualmente. E essa questão está sepultada, pois houve o trânsito em julgado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVOS DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA FIXADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – RUBRICA INDEPENDENTE DO ÊXITO DA DEMANDA – MODULAÇÃO NÃO POSSÍVEL – INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA DE FORMA SOLIDÁRIA - CUMPRIMENTO EM FACE DE PARTES E PROCESSOS DIVERSOS – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 505 e 507, AMBOS DO CPC - CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PENHORA DOS VALORES – “QUANTUM” DESTINADO A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE EMPREGADOS - TESE DE INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR EDISON MARTINS GOMES – OMISSÃO RECONHECIDA - NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR JOSÉ ALTEMIR OTTONI – EMBARGOS COM CARÁTER EMINENTEMENTE INTEGRATIVO.

Em se tratando de processos e partes distintas, mostra-se inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé de forma solidária, devendo prevalecer a decisão do Juízo “a quo”, eis que ausente ilegalidade na decisão, a qual está acobertada pelo manto da coisa julgada, à luz dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Ainda que o valor objeto de penhora seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não procede a alegação de impenhorabilidade, mormente porque não há qualquer demonstração de ilegalidade cabal, eis que inexiste prova de que os valores são utilizados para pagamento de salários de empregados.

Somente devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando constatada a utilização de premissa equivocada, a qual caracteriza contradição. (N.U 1003672-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024)

“AGRAVO DE INTRUMENTO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INDEPENDÊNCIA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ainda quando do reconhecimento da nulidade da sentença, sendo o motivo distinto, totalmente possível à condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bastando para tanto que o mesmo tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que, inclusive, se encontra imutável por força do trânsito em julgado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.540953-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)”.

Portanto, deve prevalecer a decisão do Juízo “a quo”, eis que ausente ilegalidade na decisão, a qual está acobertada pelo manto da coisa julgada, à luz dos artigos 505, 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025